Tribunal: TJMT
Processo: 1023111-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023111-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO - CPF: 018.129.071-50 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO - CPF: 018.129.071-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. T. M. F. - CPF: 119.479.281-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023111-13.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO MAJORADA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023111-13.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
segundo

habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Claudemir de Jesus Cavalheiro
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 147-A, § 1o, I e II, e art. 147-B,
caput
, ambos do Código Penal [
perseguição majorada
e
violência psicológica contra a mulher
].

A defesa sustenta que:
1)
“
o caso em apreço merece reanálise por este Juízo, pois a vítima relatou que o senhor
Claudemir

não praticou os abusos sexuais que motivaram a segregação cautelar do paciente
”;
2)
“
trata-se de réu tecnicamente primário, sem envolvimento com atividades ilícitas ou criminosas
”;
3)
não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 313 do CPP, uma vez que os crimes imputados ao acusado têm pena máxima inferior a quatro anos e;
4)

Claudemir
se encontra a 1.261 km de distância da vítima, haja vista ela ter se mudado para outro Estado.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ainda que com a aplicação de medidas cautelares.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. no 184171655].

O juízo de origem prestou as informações [Id no 185280668].

A defesa realizou pedido de reconsideração, apresentando fato novo, ocasião em que a prisão foi substituída por medidas cautelares diversas [Id. no 186356153].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem [Id no 188762163].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023111-13.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Claudemir de Jesus Cavalheiro
pela prática dos crimes de
perseguição majorada
e
violência psicológica contra a mulher
, cometidos em desfavor de Ana Tamara Martins Fernandes.

No
primeiro
habeas corpus
, impetrado em benefício do paciente, esta 1a Câmara Criminal, à unanimidade, manteve sua prisão preventiva em razão do
modus operandi
do delito, consubstanciado em supostos abusos sexuais praticados pelo padrasto contra sua enteada por aproximadamente dez anos, e da necessidade de resguardo à integridade física e psicológica da vítima.

Nesta impetração, a defesa argumenta a existência de
fatos novos
, revelados na audiência de instrução e julgamento (realizada em 22/9/2023), ocasião em que a ofendida parcialmente se retratou e declarou que “
a questão do abuso foi inventada e que ele usava drogas (...), sempre que ele bebia demais ele falava que minha mãe tava traindo ele, foi um pouco que eu tive essa atitude de colocar ele na cadeia, porque eu não queria ela mais com ele
”.

Ao prestar informações, em 9/10/2023, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT disponibilizou o link com o depoimento da vítima e destacou que, em relação aos crimes de estupro e estupro de vulnerável, houve alteração do quadro fático delineado, haja vista que Ana Tamara negou o acontecimento dos abusos sexuais,
in verbis
:

“(...)
Psicóloga: Você disse que ficou com raiva dele e inventou algumas coisas.

Ana Tamara: Sim.

Psicóloga: O que você inventou?

Ana Tamara: A questão do abuso e de que ele usava drogas (...).

Psicóloga: Você se lembra o que você falou?

Ana Tamara: Que eu era abusada desde os 5 anos de idade, aí ela contou para a polícia, que prendeu ele.

Psicóloga: E isso não aconteceu?

Ana Tamara: Não, só as violências, que eu apanhava dele, mas o abuso sexual não
”.

A decisão de decretação da prisão preventiva de
Claudemir
foi fundamentada no
modus operandi
da conduta, sendo justificada no resguardo da integridade física e psicológica da vítima, conforme se extrai de excerto do
decisum
:

“(...)
sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o
resguardo da integridade física e psicológica das vítimas
, e da família toda, inclusive, além da instrução processual, porquanto
o modo de operação do agente
, indica que medidas cautelares ou protetivas são insuficientes, dado a proximidade de convívio e acesso do autor dos fatos às vítimas.

Logo, tenho que o ergástulo provisório é necessário para garantir a ordem pública, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta
, consubstanciada pelo
modo de operação do agente
, pois a
perpetuação dos abusos sexuais praticados
, em tese, contra a própria enteada e convivente, revelam uma personalidade desajustada por falta de equilíbrio que merece ser contido, já que aquele quem deveria proteger o núcleo do seio familiar foi justamente quem aproveitando-se do fácil acesso
teria molestado por inúmeras vezes, (quase todos os dias, por anos), a própria rebenta que estava sob seu escudo
, além da prática incessante de violência doméstica em desfavor da convivente
(...)”
.

A despeito de Ana Tamara, em sede de depoimento especial, ter confirmado parcialmente seu relato inicial, é certo que o
modus operandi
da conduta, consistente em abusos sexuais por inúmeras ocasiões desde os cinco anos de idade, o qual embasou a segregação cautelar, foi retratado por ela.

Em assim sendo, embora a suposta conduta perpetrada pelo acusado seja reprovável (abuso de violência e álcool, com agressão psicológica, no ambiente familiar), os fundamentos exarados para a decretação e manutenção da prisão cautelar, que perdura desde 22/5/2023, não mais subsistem, de modo que o resguardo da integridade física e psicológica da vítima pode ser assegurado por medidas cautelares diversas ao claustro.

Nessa linha de intelecção, à luz do princípio da proporcionalidade, ínsito à cautelaridade [art. 282, II, do CPP], a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Claudemir de Jesus Cavalheiro
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem; c) não cometer novos delitos e; d) não se aproximar ou manter contato com a vítima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023